Tribunal: TJBA
Processo: 8119470-36.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8119470-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SCHMIDT ROCHA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÕES ESPECIAIS (GDFE). PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E AO SALÁRIO INTEGRAL. ART. 7º, XVIII, DA CF/88. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LC Nº 01/1991, ART. 123). NATUREZA
PROPTER LABOREM
DA VERBA QUE NÃO AFASTA O DIREITO. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS REMUNERATÓRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME:

Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por servidora pública municipal (Enfermeira) contra ato do Secretário de Saúde de Salvador. Discute-se o direito da impetrante à manutenção do pagamento da Gratificação por Desempenho de Funções Especiais (GDFE) durante o gozo da licença-maternidade, diante da prática administrativa de suspender a referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a supressão de gratificação de natureza
propter laborem
durante o período de licença-maternidade viola o direito líquido e certo da servidora pública à percepção de sua remuneração integral, conforme garantido pela Constituição Federal e pela legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º, assegura à servidora pública gestante o direito à licença-maternidade sem prejuízo do salário, o que se traduz na garantia da irredutibilidade e da integralidade de sua remuneração.

2.

A Lei Complementar Municipal nº 01/1991, em seu art. 123, estabelece expressamente que a licença à gestante será concedida "sem prejuízo de sua remuneração", a qual, por definição legal (arts. 58 e 68), abrange as gratificações, ainda que de caráter temporário.

3.

A natureza
propter laborem
da gratificação não constitui óbice ao seu pagamento durante a licença-maternidade, uma vez que a proteção constitucional e a legislação específica consideram tal período como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, inclusive remuneratórios, a fim de não penalizar a servidora pelo exercício do direito à maternidade.

4.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade da supressão de gratificações habituais da remuneração da servidora em gozo de licença-maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“A servidora pública em gozo de licença-maternidade tem direito à percepção da remuneração integral, nela incluídas as gratificações de caráter habitual, ainda que de natureza
propter laborem
, por força da proteção constitucional à maternidade (CF, art. 7º, XVIII) e da legislação de regência que considera o período como de efetivo exercício, vedada qualquer redução remuneratória”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 58, 68 e 123.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Reexame Necessário: 80348188620218050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025; TJ-BA, Apelação: 00004800820158050011, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 03/12/2021, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8119470-36.2021.8.05.0001
, em que figuram como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como interessados
SUZELLE SILVA MAFRA
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
proferida em primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04